Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-82.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701149-82.2023.8.07.0011 RECORRENTE: SANDRA CELIA NUNES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRO NUNES SOUZA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PLACA DA MERCEDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE. DESCABIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS. MULTAS POR CONDUTA ANTISSOCIAL. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante a natureza de ação, os embargos à execução constituem o meio pelo qual o executado impugna a relação jurídica material consubstanciada no título ou a validade da relação atinente ao processo de execução. A doutrina leciona que “nessa via, permite-se ao executado apenas se defender da relação que o vincula ao processo de execução ou da pretensão do exequente à satisfação do crédito (Donizetti, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018). 2. No caso, a embargante requer seja reconhecida como legítima proprietária do imóvel em sede de embargos à execução, ou seja, por vias transversas. 3. O art. 1.337 do Código Civil autoriza a aplicação de multa por conduta antissocial, assim como a convenção do condomínio apelado. Já as atas de assembleia juntadas reconhecem as condutas indevidas praticadas pela unidade n. 101, confirmando a regularidade das multas aplicadas. 3.1. Na espécie, descabido reconhecer eventual irregularidade nas assembleias condominiais em sede de embargos à execução, demanda de cognição restrita à validade/legalidade do título executivo. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 798, incisos I, II, III e IV, parágrafo único, do CPC, porque a memória de cálculo apresentada pelo exequente, ora recorrido, não teria atendido aos requisitos legais exigidos para tanto; b) artigo 1.337, caput, do Código Civil, alegando serem descabidas as multas aplicadas, em virtude de suposta inobservância ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e por violação à norma condominial. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 798, incisos I, II, III e IV, parágrafo único, do CPC, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 1.337, caput, do Código Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “descabido reconhecer eventual irregularidade nas assembleias condominiais em sede de embargos à execução, demanda de cognição restrita à validade/legalidade do título executivo, como assentado pelo juízo singular” (ID Num. 61596673). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017